Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-38.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MENSAGENS PARA A OFENDIDA. DOLO DEMONSTRADO. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovado nos autos que o réu foi devidamente notificado das medidas protetivas e que deveria abster-se de manter contato com a ofendida, e, mesmo assim, consciente e voluntariamente, mandou seguidas mensagens para a ofendida, configurando está o crime de descumprimento de medida protetiva.
2. Devidamente demonstrado, pelo conjunto probatório produzido nos autos, em especial, pela palavra coesa e segura da ofendida, que encontra respaldo nas mensagens enviadas para o celular dela, não há que se falar em absolvição, quer por falta de dolo, quer por praticar o delito em estado de necessidade, ainda mais quando não restou comprovado o agravado estado depressivo do réu, como no caso dos autos.
3. Recurso conhecido e não provido.